Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESP 1.639.320/SP. TEMA 972. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede recurso repetitivo no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), segundo a qual, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
2. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário.
3. No caso sob análise, facultou-se ao consumidor a adesão ao seguro ofertado, sem indícios capazes de evidenciar que a referida contratação era condição necessária à aprovação do financiamento, de forma a configurar a chamada “venda casada”, devendo ser mantida a contratação. Precedentes.
4. Recurso de apelação provido.